Tribunal: TJDFT
Processo: 0736778-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO E SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ATÉ INTEGRAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 922, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. POSSIBILIDADE LEGALMENTE ADMITIDA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO ACORDADO. NÃO APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO TEMPORAL DE SEIS MESES PREVISTA NO ART. 313, II, §4o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A redação do art. 922 do CPC é clara ao prever que, em caso de acordo, o juiz suspenderá a execução pelo prazo concedido pelo exequente para cumprimento da obrigação. Não incide, assim, a limitação temporal de seis meses prevista no processo de conhecimento (art. 313, II, §4o do CPC).
2. Por ser especial em relação ao art. 313, caput, II, e § 4o, CPC, tem aplicação ao caso concreto o art. 922, o qual, por opção legislativa, não previu prazo máximo para a suspensão da execução. Não pode o juízo da execução restringir o alcance do negócio jurídico processual firmado entre as partes quando, em evidente silêncio eloquente, não o fez o legislador ordinário, sob pena de, em última análise, violar o princípio da separação dos Poderes.
3. Recurso conhecido e provido.